Tribunal: TJDFT
Processo: 0740109-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. VIOLÊNCIA SEXUAL. AMBIENTE FAMILIAR. USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES PELOS RESPONSÁVEIS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
1. Compete ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF o processamento da ação de busca e apreensão de adolescente em situação de risco e vulnerabilidade social (Lei 8.069/90 98 II c/c 148, parágrafo único, a). No caso, segundo o Relatório Multiprofissional Centro de Referência para a Proteção do Adolescente em Situação de Violência Sexual, o adolescente (12 anos) provavelmente sofreu violência sexual praticada pelo tio/guardião e encontra-se atualmente sob a guarda fática da genitora e do padrasto, ambos usuários de entorpecentes e com trânsito em ambientes relacionados ao tráfico de drogas.
2. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da Vara da Infância e da Juventude do DF.